Tribunal: STF
Processo: ARE 1367798
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 



    1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada. Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja, possibilidade de adjudicar as quotas e da existência de licitação, que poderia proporcionar valor superior ao da avaliação, bem como sobre a necessidade de o direito de preferência ou remição das quotas sociais penhoradas se dar por preço igual ao ofertado pelo exequente.



    2. Agravo interno desprovido”. (eDOC 52)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1° e 5° do texto constitucional. (eDOC 70) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que acolheu alegação de omissão e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso para que seja proferido novo acórdão suprindo suposta lacuna do julgado. Afirma-se que o acórdão recorrido afrontou o tema 339 da sistemática da repercussão geral. 



    Aduz-se, nesse sentido, que “o acórdão recorrido negou a isonomia processual inerente ao Estado Democrático de Direito, violando os arts. 1º, caput, e 5º, caput, da CF/1988, quando DEIXOU de enfrentar que o mérito do Recurso Especial interposto pelo Recorrido é absolutamente improcedente à luz do precedente do REsp 221.625/SP, que assegura o exercício do direito de preferência ao sócio remanescente sobre a adjudicação de quotas societárias.” (eDOC 70, p. 15)



    O recorrido apresentou petição (n° 31866/2022 - eDOC 94) informando uma possível perda superveniente do objeto do presente recurso, porém, instado a se manifestar sobre o interesse acerca do prosseguimento do feito, o recorrente se manteve inerte (eDOC 102).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339 da sistemática da repercussão geral, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 1022 do Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante nos autos, consignou a necessidade da integração do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    1. O ora agravado interpôs recurso especial requerendo, dentre outros, o reconhecimento da violação do art. 1022 do CPC/15, haja vista omissão da Corte local em examinar alegações acerca da possibilidade de adjudicar as quotas e da existência de licitação, que poderia proporcionar valor superior ao da avaliação, bem como sobre a necessidade de o direito de preferência ou remição das quotas sociais penhoradas se dar por preço igual ao ofertado pelo exequente. 



    O recorrente buscou a manifestação do órgão julgador acerca da matéria que julga indispensável ao deslinde da controvérsia, através dos embargos de declaração (fls. 1039/1061, e-STJ). 



    No entanto, o Tribunal de origem, instado a se pronunciar, não enfrentou a controvérsia estabelecida nos embargos de declaração, o que configura - de fato - a ofensa ao art. 1022 do CPC/15. 



    Nesse contexto, deve ser mantido o reconhecimento da ofensa ao art. 1022 do CPC/15, pois, embora o julgador não esteja obrigado a responder um a um dos argumentos sustentados pela parte postulante, quando fundamente sua decisão, não deve se omitir acerca de pontos essenciais ao bom andamento do processo”. (eDOC 53, p. 4, grifei)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguintes precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’ 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE 1370888 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente